Tribunal: TJMT
Processo: 1043935-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043935-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 458.581.601-15 (RECORRIDO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO ANTERIOR À SUSPENSÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso inominado relativo à incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de militar inativo. A parte embargante alegou omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos nº 1078111-58.2024.8.11.0001.

Fato relevante. Decisão proferida em 02.03.2026, nos autos nº 1078111-58.2024.8.11.0001, determinou, de forma preventiva, a suspensão dos recursos pendentes de julgamento no âmbito da 1ª Turma Recursal sobre a matéria.

O acórdão embargado. O recurso inominado foi julgado em sessão anterior à decisão de suspensão. O acórdão foi assinado posteriormente, como ato de formalização documental do julgamento colegiado já concluído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado pela ausência de suspensão do recurso inominado, em razão de incidente de uniformização de jurisprudência instaurado após a sessão de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração cabem apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A suspensão preventiva determinada nos autos nº 1078111-58.2024.8.11.0001 alcança recursos pendentes de julgamento. Ela não alcança, salvo determinação expressa, processos cujo julgamento já havia sido concluído em sessão.

A assinatura posterior do acórdão não reabre o julgamento. Ela constitui ato de formalização documental da deliberação colegiada já realizada.

A divergência jurisprudencial e a conveniência de suspensão constaram do voto divergente. A maioria do colegiado não acolheu essa proposta. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal nos autos do Recurso Inominado nº 1043935-19.2025.8.11.0001, interposto em face de sentença proferida na ação ajuizada por Maria Auxiliadora da Silva.

No julgamento embargado, esta Turma Recursal conheceu do recurso inominado e, por maioria, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de militar inativo, limitando a incidência à parcela que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social, no período de junho de 2020 a 02 de janeiro de 2022, com fundamento no art. 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão. Alegam que o voto divergente proferido no julgamento reconheceu a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais acerca da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de militares inativos do Estado de Mato Grosso, bem como registrou a existência de incidente de uniformização de jurisprudência nos autos nº 1078111-58.2024.8.11.0001.

Afirmam que, no referido processo, foi proferida decisão pela Presidência da Primeira Turma Recursal, em 02/03/2026, suscitando de ofício o incidente de uniformização de jurisprudência e determinando, preventivamente, a suspensão dos recursos pendentes de julgamento no âmbito da 1ª Turma Recursal que versem sobre a mesma controvérsia jurídica.

Segundo os embargantes, o acórdão embargado deveria ter se manifestado expressamente sobre a necessidade de suspensão do presente feito até a definição da matéria pela Turma de Uniformização, a fim de preservar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência da jurisprudência.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a alegada omissão, com manifestação expressa acerca da existência do incidente de uniformização, da decisão que determinou a suspensão preventiva dos recursos pendentes de julgamento e da necessidade de sobrestamento deste processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos P
ares,

Os embargos de declaração são tempestivos e foram opostos por partes legitimadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Limites dos embargos de declaração

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material no ato judicial impugnado.

Não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da controvérsia, modificar a conclusão adotada pelo órgão julgador ou substituir a deliberação colegiada por entendimento que restou vencido no julgamento.

Também não há omissão quando o acórdão, lido em sua integralidade, permite compreender a razão da conclusão adotada, ainda que não rebata de forma individualizada todos os argumentos suscitados pelas partes ou todos os fundamentos constantes de voto divergente.

Questão controvertida nos embargos

A questão posta nos presentes embargos é objetiva: saber se o acórdão foi omisso por não suspender o julgamento do recurso inominado diante da decisão proferida nos autos nº 1078111-58.2024.8.11.0001, que suscitou incidente de uniformização de jurisprudência sobre a mesma matéria.

A decisão mencionada pelos embargantes efetivamente existe. Nela, a Presidência da Primeira Turma Recursal reconheceu a existência de divergência entre a 1ª Turma Recursal e as demais Turmas Recursais sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária de militares inativos, suscitou de ofício o incidente de uniformização de jurisprudência e determinou, preventivamente, “a suspensão de todos os demais recursos pendentes de julgamento no âmbito da 1ª TR, no tema”.

Portanto, a análise não parte da inexistência da decisão de suspensão, mas de seu alcance temporal e processual em relação ao presente feito.

Da decisão proferida no processo nº 1078111-58.2024.8.11.0001

A decisão proferida no processo nº 1078111-58.2024.8.11.0001 foi assinada em 02/03/2026, às 16h31, e determinou a suspensão preventiva dos recursos pendentes de julgamento no âmbito da 1ª Turma Recursal sobre o tema.

Ocorre que o presente recurso inominado já havia sido submetido a julgamento em sessão anterior, realizada em 26/02/2026, ocasião em que o recurso foi conhecido por unanimidade e, por maioria, teve seu provimento negado, vencido o segundo vogal.

Assim, quando foi proferida a decisão de suspensão preventiva nos autos nº 1078111-58.2024.8.11.0001, o presente recurso já não estava pendente de julgamento. O julgamento colegiado já havia ocorrido, com proclamação do resultado.

A posterior assinatura do acórdão, realizada após a sessão de julgamento, não altera essa conclusão. A assinatura e a disponibilização do acórdão constituem atos de formalização documental do julgamento já realizado, e não novo julgamento ou reabertura da deliberação colegiada.

Do alcance da expressão “recursos pendentes de julgamento”

A decisão proferida no processo nº 1078111-58.2024.8.11.0001 determinou a suspensão dos recursos “pendentes de julgamento”.

Essa expressão deve ser interpretada de acordo com seu sentido processual próprio. Recurso pendente de julgamento é aquele que ainda não foi submetido à deliberação do órgão colegiado ou que ainda aguarda apreciação de mérito pelo órgão competente.

Não se confunde com recurso já julgado, ainda que o respectivo acórdão esteja pendente de assinatura, publicação ou certificação.

Desse modo, salvo determinação expressa em sentido diverso, a ordem de suspensão preventiva não alcança processos cujo julgamento já havia sido concluído em sessão anterior à decisão de sobrestamento.

No caso, a decisão de suspensão é posterior à sessão em que o presente recurso foi julgado. Por isso, não havia omissão do colegiado em relação a ordem de suspensão que ainda não existia no momento do julgamento.

Da ausência de omissão no acórdão embargado

Além da questão temporal, há outro fundamento relevante para afastar a alegação de omissão.

A matéria referente à divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais e à conveniência de suspensão do feito foi expressamente tratada no voto divergente proferido no julgamento embargado.

O voto vencido mencionou a existência de divergência entre a 1ª Turma Recursal
e
as demais Turmas sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária de militares inativos, fez referência ao incidente de uniformização e propôs a suspensão do processo até a definição da controvérsia.

Essa proposta, contudo, não prevaleceu.

O acórdão registrou que o recurso foi conhecido por unanimidade e, por maioria, teve provimento negado, vencido o segundo vogal. Daí se extrai que a maioria optou por prosseguir no julgamento do mérito, não acolhendo a proposta de suspensão formulada no voto divergente.

Portanto, não se trata de questão totalmente ignorada pelo órgão julgador. A tese foi submetida ao colegiado, constou do julgamento e foi superada pela deliberação majoritária.

Da inexistência de obrigação de rebater analiticamente o voto divergente

A ausência de capítulo específico no voto vencedor sobre a suspensão não configura omissão.

Em julgamentos colegiados, o voto divergente integra o debate judicial, mas não impõe ao voto vencedor o dever de rebater, de forma exaustiva e individualizada, cada fundamento apresentado pelo julgador vencido.

Basta que o acórdão permita compreender qual foi a solução adotada pela maioria e quais foram as razões essenciais da conclusão.

No presente caso, a maioria julgou o mérito do recurso e manteve a sentença. Essa opção é logicamente incompatível com a suspensão proposta no voto vencido. A rejeição da suspensão é, portanto, extraível do próprio resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam a transformar a tese vencida em fundamento obrigatório do acórdão, nem a reabrir a deliberação colegiada para que prevaleça a solução processual defendida pela parte.

Da inexistência de contradição, obscuridade ou erro material

Também não há contradição a ser sanada.

A divergência entre votos não configura contradição interna do acórdão. A contradição embargável é aquela existente no próprio raciocínio decisório vencedor, ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não o simples desacordo entre julgadores quanto à solução do caso.

Não há obscuridade,
pois
o acórdão permite compreender que o recurso inominado foi conhecido e desprovido por maioria, mantendo-se a sentença que limitou a incidência da contribuição previdenciária à parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS no período reconhecido no julgado.

Também não há erro material, pois os embargantes não apontam equívoco objetivo relativo a nome, data, número, valor ou evento constante do acórdão.

Do caráter infringente da pretensão

A pretensão dos embargantes possui nítido caráter modificativo.

Sob a alegação de omissão, pretendem que o colegiado reconsidere a opção de julgar o mérito do recurso e adote a solução defendida no voto vencido, consistente na suspensão do processo até o julgamento do incidente de uniformização.

Entretanto, os embargos de declaração somente podem produzir efeitos modificativos em situações excepcionais, quando a correção do vício apontado conduzir necessariamente à alteração do resultado.

Não é o caso. Não há vício a ser corrigido. A decisão de suspensão preventiva foi posterior à sessão de julgamento do presente recurso e, ademais, a tese de suspensão foi considerada no voto divergente, não tendo sido acolhida pela maioria.

Assim, a insurgência revela inconformismo com a conclusão colegiada, e não efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Conclusão

Diante desse quadro, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

A decisão proferida nos autos nº 1078111-58.2024.8.11.0001 deve ser reconhecida, mas não conduz ao acolhimento dos presentes embargos, pois foi proferida
após
a sessão de julgamento deste recurso e teve por objeto recursos ainda pendentes de julgamento.

O acórdão embargado permanece íntegro, coerente e suficientemente fundamentado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026